Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 84 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu novo sequestro de verbas no valor equivalente a três meses de tratamento da parte agravada.
2. É obrigação do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da Constituição Federal e art. 207, incisos XVI e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Deve preponderar, portanto, o direito fundamental à saúde, como consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da CF, em detrimento da indisponibilidade dos bens públicos.
3. Acerca do sequestro de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.069.810/RS (Tema Repetitivo n. 84), firmou a seguinte tese: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.”
4. Além disso, conforme julgados desta Corte, admite-se o sequestro de verba pública para aquisição de medicamento em caso de descumprimento de determinação judicial.
5. Estando demonstrada a urgência e a gravidade do quadro do paciente, além de haver sentença condenatória em desfavor do Distrito Federal, que insiste em descumprir sua obrigação, é cabível a determinação do sequestro de verbas públicas para o ressarcimento do valor despendido para aquisição de medicamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.